Tribunal: TJMT
Processo: 0003313-63.2019.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003313-63.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELITON ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.229.691-50 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 629.516.701-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL.

NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 389 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCESSO ELETRÔNICO. DATA DA
ENTREGA DA

SENTENÇA AO

CARTÓRIO
DA UNIDADE JUDICIÁRIA
PARA PUBLICAÇÃO EM MÃO DO
ESCRIVÃO
. IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS, DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO.
2. PEDIDO
DE UM DOS APELANTES PARA
RECORRER EM LIBERDADE E EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre
quando da
entrega desta em cartório, em mão do escrivão,
para publicação,
conforme
determina
o art.
389 do Código de Processo Penal, sendo indiferente, para fins prescricionais, a data da intimação das partes.

2.
Carece de interesse recursal o
s
pedido
s
deduzidos por um dos apelantes
visando o direito de recorrer em liberdade e expedição da guia de execução definitiva somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto
tais providências
foram
determinadas

pelo juízo de primeiro grau.

3
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Keliton
Elias de Oliveira e
Wdson
da Silva Campos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Rio Branco
/
MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003313-63.2019.8.11.0052
,
condenando o
primeiro
à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto
;
bem como
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
p
ela prática do crime previsto no art
igo 180, caput, do Código Penal
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direito
s
, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço
s
à comunidade, a serem
especificadas pelo
J
uízo da
E
xecução
Penal
;
e
o
segundo
à pena de 04 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
; bem como
ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crime previstos no
art
s
. 180, caput, e 304, na forma do art
.
69, do Código Penal
.

Keliton
Elias
de Oliveira
, nas razões constantes do ID
201846244, postula
a extinção da
sua
punibilidade
em relação ao crime de receptação
em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modal
idade
retroativa
, afirmando que “
os fatos ocorreram em
16/11/2019
, tendo a denúncia sido recebida no dia
04/12/2019
e publicado a sentença no dia 06/12/2023.
”

Wdson
da Silva Campos, nas razões encontradiças no ID 201846248, postula
:
o direito de recorrer em liberdade; a declaração da extinção da punib
ilidade em relação ao crime de receptação em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal
;

como também

a

expedição

da
guia de execução definitiva
somente
depois
do
trânsito em julgado
da sentença condenatória
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
201846254, requer o desprovimento dos
recursos
defensivos
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
207674186.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 201845710, narra dos fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 081/2019 (Apolo 62530), que, no dia 16 de novembro de 2019, por volta das 05h04min, em via pública, MT-170, cidade de
Curvelândia
/MT, os denunciados,
Keliton
Elias de Oliveira
e
Wdson
da Silva Campos
,
foram
preso em flagrante por, adquirir, transportar e ocultar, em proveito próprio ou alheira, coisa que se sabe ser produto de crime, consistente em 01 (uma) pulseira em ouro, pesando 6,3 g (seis gramas e três decigramas), avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); pingente em ouro, em formato de cavalo, pesando 5.3 g (cinco gramas e três decigramas), avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e uma corrente em ouro, pesando 25 g (vinte e cinco gramas), possuindo o nome “Naldo”, gravado no fecho, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), todos os objetos pertencentes a8 mesma vítima, Edinaldo de Oliveira, ademais. O denunciado
Wdson
da Silva Campos
, com consciência e vontade, na mesma oportunidade, fez uso de documento falso para livrar-se de ser preso.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar de Salto do Céu/MT, em bloqueio policial na MT-170, realizou a abordagem do denunciado
Wdson
, naquela oportunidade este apresentou RG em nome de Alan Pereira Lourenço, para livrar-se dos policiais, de fato, como não havia nada de ilícito, este foi liberado. Após checarem o referido documento, identificaram divergências entre o número de RG e CPF.

Ato contínuo, os policiais realizaram diligências com fito de identificar a real identidade daquela pessoa e na sequência a localizar, logrando êxito em identificar que se tratava de
Wdson
, abordando-o na cidade de
Curvelândia
/MT, cumprido mandado de prisão em aberto em nome deste.

Ressai que no momento da abordarem foi localizado com o denunciado uma cédula de identidade falsa e uma pulseira de ouro,
esta
objeto de furto. Com
Keliton
, foi localizada uma corrente, gravada o nome “Naldo”, e um pingente em formato de cavalo, também objetos de furto.

Insta ressaltar que
Wdson
argumenta ter comprado os objetos em Lambari D'Oeste, passando a corrente para
Keliton
momentos antes da abordagem. Naquela oportunidade,
Keliton
tentou ocultar a citada corrente, mas após ser localizada, este argumentou ser um presente de sua avó. [
...].

A
materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados ficaram comprovadas ao longo das duas fases da persecução penal e não foram objetos de impugnação
.

Conforme pode ser visto no relatório,
o
s
apelante
s

sustenta
m

que deve ser reconhecida
a extinção da punibilidade
de ambos
em relação ao crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal
,
em virtude
da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
na modalidade retroativa,
com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1º,
do Código Penal
.

Contudo, sem razão o
s
apelante
s
.

Como se sabe a prescrição da pretensão punitiva nada mais é que a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um determinado lapso temporal, não persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. Ademais disso, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Aliás, s
egundo Rogério Sanches Cunha, existem duas modalidades de prescrição
:
da pretensão punitiva e da pretensão executória:

[...]
Existem duas principais espécies de prescrição:

A) da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, extinguindo o direito de punir do Estado, quer impedindo-o de acionar o Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo agente, ou, caso exercido o direito de ação, é impedido de ver julgado, definitivamente, o processo em curso;

B) da pretensão executória (art. 110, caput, do CP), esta posterior ao trânsito em julgado, impedindo o Estado de executar a punição (pena ou medida de segurança) imposta na sentença definitiva, subsistindo, porém, os efeitos secundários da condenação.

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, apresenta quatro formas:

1) propriamente dita (em abstrato), tratada no art. 109 do CP;

2) superveniente, disposta no art. 110, §1º;

3) retroativa, prevista no art. 110, §1º;

4) e virtual ou antecipada (criada pela jurisprudência).

(
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral (
arts
. 1º ao 120), volume único, 2ª ed. rev.
ampl
. e atual., Editora
JusPodivm
, 2014)

Além disso,
há
duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva
: a
primeira
,
pela pena em abstrato, quando se utiliza a
pena
máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela pena concretamente aplicada, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a
pena
porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese
,

o s apelante s fo ram condenado s à s pena s privativa s
de liberdade
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, respectivamente, sendo imperioso reconhecer que a
sentença condenatória transitou em julgado para a acusação.

E, de acordo com a regra do
art. 110, §1º c/c o art. 109,
V, do Código Penal, o prazo prescricio
nal aplicável à espécie é o de 4
(
quatro
) anos.

Todavia, no caso
d
estes autos,
em que pese
não
haver
qualquer causa interruptiva ou suspensiva no andamento processual,
constata-se
que denúncia foi recebida em
04 de dezembro de 2019 (ID 201845710, p. 113)
;

e a
sentença cond
enatória
foi
publicada no dia 2
de
dezembro
de 202
3 (ID 201846228)
, data na qual
foi digitalmente assinada e automaticamente encaminhada para a secretaria da
unidade judiciária
respectiva, considerando publicada
naquela
data na forma do art. 389 da Código de Processo Penal,
de modo que não transcorreram 4 (quatro) anos entre
os marcos
interruptivos da prescrição, não se podendo, pois,
se
falar em extinção da punibilidade do
s
apelante
s
porque o crime
de receptação
pelo qual
os dois
fo
ram
condenado
s
, c
omo se viu, não prescreveu, conforme se infere
do andamento processual do
PJe
de 1º grau e
do cálculo realizado pela calculadora de prescrição disponibilizada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça:

Nesse contexto, conquanto os apelantes afirmem que a sentença condenatória foi considerada publicada no
DJe
do dia 06 de dezembro de 2023, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça essa data é irrelevante para a interrupção do marco interruptivo da prescrição, devendo ser considerado a dada do primeiro ato subsequente a prolação da sentença condenatória que, no caso em análise, considerando tratar-se de processo judicial eletrônico, foi no própri
o
d
ia
da assinatura eletrônica da
sentença condenatória,
ou seja, em 2 de dezembro de 2023,
quando o
sistema automaticamente fez a remessa
destes
autos para
o cartório
da
respectiva unidade judiciária
.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 2.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO INTERRUPTIVO
.
EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA
. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena. Ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração, deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição, uma vez que não há se falar em multiplicação do marco interruptivo. Precedentes.

2.
O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal
.

Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018.
Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes
.

- Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena,
tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão
, em agosto de 2018,
e não com a intimação das partes
, em maio de 2019,
não se implementando, assim, o prazo prescricional
.

3. Com a ressalva da discussão a respeito do regime de cumprimento da pena, tem-se manifesta a impossibilidade de se conhecer do recurso especial com relação às demais matérias, em virtude da ausência de prequestionamento. De fato, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que os temas, em nenhum momento, foram analisados pela Corte Regional, em virtude da preclusão.

- "O fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas". (
AgRg
na PET no REsp n. 1.678.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.984.329/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)

Destacamos

No tocante aos pedidos formulados
por

Wdson
da Silva Campos acerca do
direito de recorrer em liberdade
; como também
no tocante
à expedição
da guia d
e execução defin
itiva
após
o trânsito em julgado
da sentença condenatória
,
infere-se que

esse apelante não
tem
interesse recursal
, porquanto, conforme
foi
afirmado nas contrarrazões recursais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ele
respondeu ao processo em liberdade e
juízo de primeiro grau

concedeu aos apelantes o direito de recorrer
em
em liberdade
;
assim como determinou que a
s
guia
s
de execução penal definitiva fosse
m
expedida
s
somente após o trânsito em julgado
da sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
apelação criminal interpostos por

Keliton
Elias de Oliveira
e

Wdson
da Silva Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024